Tribunal: STF
Processo: ARE 1238202
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DESEGURANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIÁRIA. ACORDO TRABALHISTA. HORAS-EXTRAS. NÃOPROVIMENTO. 1. Escorreita a decisão monocrática. A referência à jurisprudência dominante do art. 557 do CPC revela que, apesar de existirem decisões em sentido diverso, acabam por prevalecer, na jurisprudência, as decisões que adotam a mesma orientação invocada pelo relator. 2. As horas extras integram a remuneração do empregado, motivo pelo qual deve incidir a contribuição previdenciária. 3. A celebração de acordo trabalhista em que as partes consideram determinadas parcelas como indenizatórias, não impede a' incidência de contribuição previdenciária, tendo em vista que o referido acordo teve como origem verbas de natureza remuneratória. 4. Agravo legal não provido” (eDOC 2, p. 121)



    Na origem, trata-se de mandado de segurança interposto com o objetivo de afastar a incidência de contribuição previdenciária calculadas sobre valores devidos em decorrência de acordo judicial homologado perante a Justiça do Trabalho. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 114, § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, sendo a Justiça do Trabalho o único meio hábil para fins de cobrança/exigência das contribuições previdenciárias e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças trabalhistas, não poderia a D. Autoridade Administrativa tentar buscar, por meio do lançamento do crédito tributário inserto na NFLD n° 32.676.679-0, tal objetivo, haja vista a incompetência para tanto (eDOC 2, p. 169).



    Argumenta-se que qualquer pretensão da ora Recorrida em cobrar/discutir suposta contribuição previdenciária advinda do acordo trabalhista firmado entre a ora Recorrente (então reclamada) e a Sra. Maria Aparecida Herrera (então reclamante), nos moldes do artigo 114, § 3º, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n° 20/98 - vigente à época dos fatos geradores da exação em tela e do artigo 43, parágrafo único, da Lei n° 8.212/91), deveria se dar no âmbito da Justiça do Trabalho, e não por meio do lançamento/constituição do suposto crédito (eDOC 2, p. 169).



    Invoca-se, ainda, a incidência da Súmula Vinculante 53, que fixa que a competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados.



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. - Parecer pelo não provimento do agravo” (eDOC 14, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 28, I; e 43, parágrafo único, da Lei n° 8.212/1997), consignou que os valores pagos à empregada a título de horas extras possuem natureza remuneratória, sobre eles devendo incidir a contribuição previdenciária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Com relação às demais alegações, como não foram apresentadas quaisquer argumentações novas que modificassem o entendimento, peço vênia para transcrever os fundamentos da decisão agravada, adotando-os como razão de decidir o mérito deste agravo legal:



    ‘No caso concreto, no entanto, não verifico a relevância da fundamentação. Com efeito, a Consolidação das Leis do Trabalho é expressa no sentido de que compreendem-se na remuneração do empregado, para lodos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber (artigo 457, "caput'), as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem e abonos pagos pelo empregador (artigo 457, parágrafo 1°), a alimentação, habitação, vestuário ou outras Prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado (artigo 458, "caput'). Por outro lado, a Lei n° 8212/97, em seu artigo 28, inciso I, estabelece que o salário-de-contribuição, no caso do empregado, compreende a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título, durante o mês, em uma ou mais empresas, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades. E o mesmo dispositivo estabelece, ainda, alguns casos em que o valor pago aos empregados integra o salário-de-contribuição (parágrafo 89 e outros em que não integra (parágrafo 9°). No caso dos autos, pretende a agravante, no mandado de segurança, afastar a exigibilidade do crédito tributário estampado na NFLD n° 32.676679-0, sob a alegação de que, no acordo homologado pela Justiça do Trabalho, ficou estabelecido que apenas 20% do valor pago a empregada corresponde a verbas de natureza indenizatória, invocando o parágrafo único do artigo 43 da Lei n° 8212/91 (...)



    É verdade que, no acordo amigável firmado entre a reclamante e a reclamada., ora impetrante, acostado à fs. 161/162 e homologado pela decisão trasladada à fl. 169, ficou estabelecido que 80% do valor devido corresponde às verbas de natureza indenizatória e 20%, às de natureza remuneratória.



    O acordado, porém, não pode subsistir para fins previdenciários, visto que, da leitura da sentença proferida pelo Juízo do Trabalho, acostadas fls. 173/178, depreende-se que a reclamada foi condenada, exclusivamente, ao pagamento de horas extras e respectivos adicionais, verbas de natureza remuneratória.



    (...)



    Ressalte-se, ainda, que, nas sentenças judiciais, ou nos acordos homologados pela Justiça do Trabalho, cada parcela paga ao empregado deve ser especificada, o que não se confunde com o mero arbitramento que, no caso, resultou em una contribuição menor a recolher. Desse modo, não se verificando a relevância da fundamentação, vez que os valores pagos à empregada a título de horas extras, possuem natureza remuneratória e sobre eles deve incidir a contribuição previdenciária, fica mantida a decisão que recebeu apenas, no efeito devolutivo, o recurso de apelação interposto contra sentença que, no mandado de segurança, julgou improcedente o pedido. Diante do exposto, nego provimento ao recurso’



    Assim, após análise detida dos autos, entendo que não merece reparos a decisão recorrida, posto que em consonância com firme entendimento dos Tribunais Superiores. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo legal interposto” (eDOC 2, p. 113-120)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que remonta à interpretação de dispositivos da Lei nº 8.212/1997, notadamente quanto à sua abrangência para hipóteses em que o recebimento de verbas remuneratórias decorrem de acordo firmado no âmbito da Justiça do Trabalho, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1255715 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.04.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SAT. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ABONOS DE FÉRIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Quanto às contribuições ao SAT, eventual reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. A discussão sobre a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre abonos de férias dos arts. 143 e 144 da CLT está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Relativamente aos adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade e às horas-extras, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1327735 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.09.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente